Tribunal: TJDFT
Processo: 0719206-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719206-26.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: VERCILON SANTANA ROSA - ME, ROSANGELA ARAUJO PRADO GRANDE, VALDINEY JOSE GRANDE D E S P A C H O Em petição de ID 40490707, o agravante noticia que houve a expedição do edital de citação. Assim, informe o recorrente acerca da citação da parte executada, Vercilon Santana Rosa – ME. Brasília, 25 de outubro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador